Tribunal: TJDFT
Processo: 0731235-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 520, I, CPC. MONTANTE DA CONDENAÇÃO. EQUIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento provisório de sentença, sem o julgamento de mérito, em virtude da cassação da sentença originária em segunda instância. 1.1. Pretensão dos exequentes de reforma da sentença no que tange à condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Afirmam que quem deu causa ao cumprimento provisório da ação de despejo foram os apelados que ainda permanecem inadimplentes. Sustentam que o valor da causa foi fixado em R$ 1.175.405,18, quantia que não reflete o proveito econômico da demanda, devendo ocorrer a estipulação equitativa dos honorários.
2. Correta a sentença que condenou os exequentes ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em razão do princípio da causalidade. 2.1. Em consonância com o art. 520, I, do Código de Processo Civil, o cumprimento provisório de sentença “corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido”. 2.2. A extinção do cumprimento provisório de sentença sem a resolução do mérito em virtude da perda superveniente do objeto importa, pelo princípio da causalidade, nos ônus da sucumbência ao exequente que, ao requerer o cumprimento provisório, assumiu os riscos da demanda.
3. Ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 1.175.405,18), o montante se mostra excessivo. 3.1. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 3.2. Há que se considerar que o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais. Ademais, a lide restou extinta sem a resolução do mérito, assim o processo não exigiu maiores esforços por parte do causídico das apeladas, circunstância que autoriza a redução do valor dos honorários de advogado. 3.3. Mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 10.000,00.
4. Apelo parcialmente provido.